Tribunal: TJBA
Processo: 0004725-40.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004725-40.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: CARNAÍBA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALGODÃO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA JUNGER, RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS VENCIMENTO. OPERAÇÃO SOB RISCO DO GOVERNO FEDERAL (AGF). ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - É vedada a cobrança de encargos moratórios em operações de crédito rural sob AGF (Aquisição do Governo Federal), sendo devida apenas a correção monetária até a liquidação.

II - Verificada a cobrança indevida, impõe-se a repetição do valor pago a maior, imposta pela sentença.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0004725-40.2006.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO S.A. e como
Apelado
CARNAÍBA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALGODÃO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA